Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. POSSE. TERCEIRO DE BOA FÉ. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, o agravante intenta apreensão do veículo transferido ao agravado, terceiro interessado no negócio jurídico entabulado.
2. O terceiro não pode ser prejudicado, salvo comprovada má-fé.
2.1. In casu, apesar das alegações do agravante, as provas são insuficientes as para que se afaste a boa-fé do agravado, dado que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível dilação probatória para deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.